Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MAIOR REPROVABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o delito de tráfico de drogas visando trocar os entorpecentes para adquirir arma de fogo, pois demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.
2. Havendo condenação pretérita, correta a análise negativa dos antecedentes.
3. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
4. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial diante da atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência.
5. Inviável a substituição da pena por não estarem preenchidos os requisitos legais.
6. Deve ser mantido o regime fechado para cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e a multirreincidência do réu.
7. Recurso conhecido e não provido.